Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706107-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA FREIRE, KATIA REIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JORGE FERNANDO MAGALHAES DA SILVA, ERICKA INAJARA MOTA DE CASTRO MAGALHAES DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos para análise de eventual retratação, conforme artigo mencionado. Int. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora